Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-02.2023.8.14.0140
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800334-02.2023.8.14.0140

JUIZO RECORRENTE: JOSE ELTON DA SILVA BRITO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA, RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. EVENTO FESTIVO MUNICIPAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS. REALIZAÇÃO DO EVENTO NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário de sentença proferida nos autos de ação popular ajuizada por cidadão em face do Município de Cachoeira do Piriá e de seu prefeito, com fundamento no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e na Lei nº 4.717/1965, visando à suspensão de evento festivo alusivo ao 28º aniversário do Município, com apresentações de bandas nacionais e locais, sob alegação de lesão à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos princípios da publicidade e transparência. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual, após a realização do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a realização do evento festivo municipal, após suspensão da tutela de urgência concedida em primeiro grau por decisão proferida em agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse processual em ação popular ajuizada com finalidade eminentemente preventiva e inibitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o provimento jurisdicional pretendido se torna inútil em razão de alteração fática ocorrida no curso da demanda, afastando a necessidade e a utilidade prática da tutela jurisdicional.

4.

A pretensão deduzida na ação popular possui natureza preventiva e inibitória, uma vez que o pedido principal consistia em impedir a realização do evento festivo municipal previamente agendado.

5.

A efetiva realização das festividades, autorizada após decisão liminar proferida em agravo de instrumento, esvazia a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, tornando inviável a apreciação do pedido originário.

6.

A ação popular não pode ser convertida automaticamente em mecanismo abstrato de controle da moralidade administrativa ou em procedimento genérico de apuração de irregularidades contratuais quando inexistem pedidos específicos de ressarcimento ao erário, anulação de contratos ou responsabilização dos agentes públicos.

7.

O processo civil contemporâneo exige utilidade concreta do provimento jurisdicional, não se admitindo a movimentação da máquina judiciária para prolação de decisões meramente consultivas ou sem aptidão para alterar a situação jurídica das partes.

8.

A isenção de custas processuais e honorários advocatícios ao autor popular deve ser preservada, nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, diante da inexistência de prova de má-fé, dolo, abuso do direito de ação ou manifesta temeridade.

9.

O ajuizamento da ação antes da realização do evento e o deferimento inicial da tutela de urgência demonstram a existência de utilidade concreta da demanda no momento de sua propositura, não caracterizando abuso processual a posterior perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

A realização do evento cuja suspensão era postulada em ação popular de natureza preventiva e inibitória acarreta a perda superveniente do interesse processual quando inexistente pedido autônomo de ressarcimento ao erário ou anulação de atos administrativos já consumados.

2.

A ação popular permanece vinculada aos limites da causa de pedir, do pedido e da utilidade concreta do provimento jurisdicional, não podendo ser convertida automaticamente em instrumento abstrato de controle da moralidade administrativa.

3.

A ausência de má-fé do autor popular impede sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de maio a 08 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará nos autos da Ação Popular ajuizada por
José Elton da Silva Brito
em face do
Município de Cachoeira do Piriá e de seu prefeito, Raimundo Nonato Alencar Machado
, tendo o Juízo Monocrático julgado extinto o processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC

Na origem, José Elton da Silva Brito, com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, combinado com o artigo 1º da Lei nº 4.717/1965, propôs ação constitucional visando à suspensão de ato administrativo que previu a realização de evento festivo em comemoração ao 28º (vigésimo oitavo) aniversário do Município de Cachoeira do Piriá, agendado para os dias 27 e 28 de dezembro de 2023, na Praça do Banpará, a partir das 21h, com a realização de shows de bandas nacionais e locais, dentre as quais “Calcinha Preta” e “Raí Saia Rodada”.

Sustentou, em síntese, que a realização do referido evento configuraria ato lesivo à moralidade administrativa e ao patrimônio público, considerando a alegada situação financeira precária do Município, que, segundo afirmou, acumularia dívidas vultosas junto ao Instituto de Previdência Municipal dos Servidores de Cachoeira do Piriá/PA e ao INSS, além de enfrentar graves deficiências estruturais no sistema viário municipal, no abastecimento de água e no sistema de ensino, notadamente nas escolas da zona rural. Aduziu, ainda, ausência de transparência quanto às contratações, asseverando não haver informações no Portal da Transparência acerca da contratação dos artistas, empenhos ou nomeação de fiscal de contrato, o que indicaria violação aos princípios da publicidade e da moralidade.

Ressaltou que apenas o cachê da banda “Calcinha Preta” seria de aproximadamente R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem qualquer indicativo acerca da origem orçamentária dos recursos ou justificativa plausível para a realização de despesa de elevado valor em contexto de crise institucional e econômica. Requereu, liminarmente, a suspensão das apresentações artísticas e dos serviços correlatos ao evento, e, ao final, a confirmação da tutela, com a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado.

A ação foi recebida em regime de plantão, tendo o Ministério Público de primeiro grau se manifestado favoravelmente à concessão da liminar. Em decisão inicial, o juízo de 1º grau deferiu a tutela de urgência para suspender as apresentações artísticas e os serviços correlatos, por vislumbrar, em cognição sumária, ofensa aos princípios da moralidade e da publicidade, diante da aparente incompatibilidade entre os gastos festivos e a situação dos serviços essenciais.

Inconformado, o Município de Cachoeira do Piriá interpôs Agravo de Instrumento (Processo nº 0820177-82.2023.8.14.0000), obtendo decisão liminar em segunda instância que suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau e autorizou a realização do evento, sob o fundamento de existência de parceria com o SESC/PA, que arcaria com os custos das principais atrações, além de previsão de dotação orçamentária específica para as despesas municipais.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual e a perda superveniente do objeto. No mérito, defenderam a legalidade e regularidade das contratações, reiterando os fundamentos expendidos no Agravo de Instrumento, notadamente no sentido de que os custos principais foram suportados por terceiros e que as despesas municipais observaram os devidos procedimentos licitatórios e orçamentários.

Intimado para apresentar réplica, o autor quedou-se inerte. Instadas as partes a especificarem provas, os réus informaram não ter outras provas a produzir, ao passo que o autor novamente permaneceu silente. Ao final, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que o evento cuja suspensão se pleiteava já havia ocorrido.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Consta certidão nos autos de que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, razão pela qual os autos foram remetidos a esta instância para o reexame necessário.

Instada a se manifestar nesta fase, a 7ª Procuradoria de Justiça Cível, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, opinou pelo conhecimento da remessa necessária e pela confirmação integral da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que, nos autos da Ação Popular ajuizada por
José Elton da Silva Brito em face do Município de Cachoeira do Piriá e de seu prefeito, Raimundo Nonato Alencar Machado,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto.

Ressalto, inicialmente, que a perda do objeto da ação consiste no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

No caso dos autos, o autor da ação supramencionada objetivava a
suspensão de ato administrativo que previu a realização de evento festivo em comemoração ao 28º (vigésimo oitavo) aniversário do Município de Cachoeira do Piriá, agendado para os dias 27 e 28 de dezembro de 2023, na Praça do Banpará, a partir das 21h, com a realização de shows de bandas nacionais e locais, dentre as quais “Calcinha Preta” e “Raí Saia Rodada”.

Inicialmente, a autoridade de 1º grau 1º grau deferiu a tutela de urgência para suspender as apresentações artísticas e os serviços correlatos ao 28º (vigésimo oitavo) aniversário do Município de Cachoeira do Piriá, entretanto, o referido Município interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0820177-82.2023.8.14.0000), obtendo no mencionado recurso uma decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão monocrática e autorizou a realização do evento.

Posteriormente, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada.

Destaco que a pretensão deduzida na inicial tinha contornos nitidamente preventivos e inibitórios, pois o autor popular não formulou, como núcleo útil da demanda, pedido autônomo de ressarcimento ao erário, anulação posterior de contratos específicos ou condenação dos agentes públicos por ato lesivo já consumado, mas, essencialmente, buscou impedir a realização das festividades municipais agendadas para datas certas. Assim, a utilidade da jurisdição estava vinculada à possibilidade de obstar a concretização de um evento futuro, razão pela qual, realizado o evento após a suspensão da liminar em sede recursal, esvaziou-se o resultado prático que poderia ser alcançado pela ação.

A ocorrência do evento não autoriza, nesta remessa necessária, a conversão automática da demanda em ação de controle abstrato da moralidade administrativa ou em procedimento de apuração genérica de eventuais irregularidades contratuais. A ação popular possui finalidade constitucional relevante e amplo alcance protetivo, mas continua submetida às balizas da causa de pedir, do pedido e da utilidade concreta do provimento jurisdicional. Assim, embora seja juridicamente possível a utilização da ação popular para anular atos lesivos e buscar recomposição do patrimônio público, tal providência depende de pedido e de suporte processual adequados, não podendo ser presumida quando a demanda foi estruturada, primordialmente, para impedir evento já consumado.

A solução adotada pelo Juízo de primeiro grau prestigia a racionalidade do processo civil contemporâneo, que não admite a movimentação da máquina judiciária para a prolação de provimentos inúteis, abstratos ou desprovidos de aptidão para alterar a situação jurídica das partes. O processo deve servir à tutela efetiva de direitos, e não à emissão de pronunciamentos consultivos ou meramente declaratórios sobre fatos consumados quando ausente pedido útil remanescente.

Saliento, ainda, que igualmente correta encontra-se a sentença monocrática ao afastar a condenação do autor popular ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal confere ao cidadão legitimidade para propor ação popular e assegura, salvo comprovada má-fé, a isenção de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Inexistindo nos autos prova de que o autor tenha agido com dolo, abuso do direito de ação, intenção persecutória ou manifesta temeridade, deve ser preservada a garantia constitucional destinada a estimular o controle cidadão da Administração Pública.

Ressalte-se, ainda, que o próprio contexto processual demonstra que a ação foi proposta antes da realização do evento, em momento no qual o provimento inibitório possuía, ao menos em tese, utilidade concreta, tanto que a tutela de urgência chegou a ser inicialmente deferida pelo Juízo de origem. A posterior modificação do quadro fático-processual, em razão da decisão proferida no supramencionado agravo de instrumento e da efetiva realização das festividades, não transforma a iniciativa processual em ato abusivo, mas apenas retira do processo a utilidade necessária ao exame judicial do pedido formulado.

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que os seus fundamentos se encontram corretos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
28
de
maio
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/06/2026